Tribunal: TJSP
Processo: 2018228-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 3.955, de 19 de dezembro de 2018, do Município de Campos do Jordão, que "dispõe sobre a criação da taxa de serviços turísticos e acrescenta o dispositivo que menciona a Lei no 1.400/83, de 26 de dezembro de 1983" –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 3.955, de 19 de dezembro de 2018, do Município de Campos do Jordão, que "dispõe sobre a criação da taxa de serviços turísticos e acrescenta o dispositivo que menciona a Lei no 1.400/83, de 26 de dezembro de 1983" – Ausente configuração de prestação de serviços públicos específicos e divisíveis – Afronta aos arts. 144 e 160, inciso II, da Constituição Bandeirante – Inconstitucionalidade declarada – Ação julgada procedente - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2018228-28.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNEDESTINOS - UNIÃO NACIONAL DE CONVENTION AND VISITORS
BUREAUS E ENTIDADES DE DESTINOS, são embargados PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018228-28.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 37.905 2/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2018228-28.2019.8.26.0000/50001
Comarca de São Paulo
Embargante: Unedestinos União Nacional de Convention And
Visitors Bureaus e Entidades de Destinos
Embargados: Prefeito do Município de Campos do Jordão e
outro
Voto n° 37.905
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros
ou
em
contradição

Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade Lei no 3.955, de 19 de dezembro de
2018, do Município de Campos do Jordão, que “dispõe sobre a
criação da taxa de serviços turísticos e acrescenta o dispositivo
que menciona a Lei no 1.400/83, de 26 de dezembro de 1983”
Ausente configuração de prestação de serviços públicos
específicos e divisíveis Afronta aos arts. 144 e 160, inciso II,
da
Constituição
Bandeirante

Inconstitucionalidade
declarada
Ação julgada procedente - Conhecidos pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 426/434 (autos da ação direta
de inconstitucionalidade), por unanimidade de votos, julgando procedente a ação direta
de inconstitucionalidade, busca a embargante, mediante razões constantes de fls.
1/2, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018228-28.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 37.905 3/8
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
” Essa a legislação questionada (fls. 89/90):
LEI No 3.955, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a criação da Taxa de Serviços Turísticos e acrescenta o
dispositivo que menciona a Lei no 1.400/83, de 26 de dezembro de
1983.
Art. 1o - Fica criada a Taxa de Serviços Turísticos que tem como
hipótese de incidência a utilização, efetiva ou potencial, pelo sujeito
passivo, dos serviços de turismo prestados pelo Município.
Art. 2o. A Taxa de Serviços Turísticos será cobrada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018228-28.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 37.905 4/8
contraprestação dos serviços oferecidos pelo Município na distribuição
de folhetos turísticos informativos, no fornecimento de orientações
presenciais ou não aos turistas em relação aos pontos turísticos
existentes, na entrega de mapas turísticos e na cobertura dos serviços
extraordinários gerados pela ocupação turística do Município.
Art. 3o. É sujeito passivo da referida taxa hóspede que se utilize de
serviços hoteleiros, em qualquer categoria de hospedagem.
Art. 4o. O estabelecimento que presta serviços de hotelaria, em
qualquer categoria, é responsável pela retenção da Taxa de Serviços
Turísticos paga pelo hóspede.
Art. 5o. O valor da Taxa de Serviços Turísticos é de R$ 5,00 (cinco
reais), a ser cobrado por cada diária gerada, por unidade habitacional,
em hotéis, pousadas, resorts e similares.
Parágrafo único. O Poder Executivo, por meio de Decreto, poderá
atualizar monetariamente o valor acima, de acordo com os índices
oficiais, sempre que se fizer necessário.
Art. 6o. A fiscalização da Taxa de Serviços Turísticos será exercida
pela Secretaria de Finanças, que poderá utilizar para esse fim, os
dados sobre o fluxo de transportes de fretamento turístico e a taxa de
ocupação dos meios de hospedagem.
Art. 7o. Os recursos provenientes da Taxa de Serviços Turísticos serão
aplicados no desenvolvimento de políticas públicas para implantação
de infraestrutura e em serviços de finalidade e/ou interesse turístico.
Art. 8o. O artigo 179, da Lei no 1.400/83, de 26 de dezembro de 1983
que “Institui o Código Tributário do Município”, passa a vigorar,
acrescido do inciso VI, com a seguinte redação:
“Art. 179. ......................................................................
VI
de serviços turísticos, regulamentar por meio de Lei
específica.”
Art. 9o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018228-28.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 37.905 5/8
A cobrança da taxa de serviços turísticos se apresenta
incompatível com a Constituição do Estado de São Paulo diante
previsão junto aos artigos 144 e 160, inciso II da Constituição
Bandeirante:
Art, 144 Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organização por lei
orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos
na
Constituição Federal e nesta Constituição.
Art. 160 - Compete ao Estado instituir:
(...)
II - taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua
atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte,
ou postos a sua disposição;
O artigo 160, inciso II da Constituição Paulista reproduz o artigo
145, inciso II da Constituição da República bem como o artigo 77
do Código Tributário Nacional, sendo que o artigo 79 da CTN
especifica os serviços públicos (grifo nosso):
Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício
regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado
ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Art. 79 Os serviços públicos a que se refere o artigo 77
consideram-se:
I - utilizados pelo contribuinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018228-28.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 37.905 6/8
efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;
potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória,
sejam
postos
à
sua
disposição
mediante
atividade
administrativa em efetivo funcionamento;
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades
autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades
públicas;
III
-
divisíveis,
quando
suscetíveis
de
utilização,
separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.
Os indicados serviços turísticos a serem prestados estão
elencados
de
forma
genérica
e
ampla,
para pessoas
indeterminadas, pois podem ser tanto para turistas, profissionais, como para os próprios munícipes que
eventualmente possam transitar pelos estabelecimentos de
hotelaria, bem como não pode ser mensurada a efetividade da
prestação do serviço, por ser, na verdade, um conjunto de
serviços ordinários e extraordinários que podem variar de acordo
com a ocupação turística do Município.
Carlos Valder do Nascimento lembra que “a especificidade do
serviço público diz respeito ao modo de atendimento, que deve
ser direto e imediato aos munícipes, considerados de maneira
isolada. Diz-se do serviço uti singuli, que permite fruição
individualizada, bem como sua mensuração em função de cada
um de seus usuários. Com isso, estabelece um vínculo entre o
Poder Público e o contribuinte, este como usufrutuário e aquele
como prestador de serviço. A divisibilidade, por sua vez, refere-
se à parcela do serviço prestado em proveito de cada indivíduo,
a qual se toma por base, para fixação do custo-benefício. O
vocábulo expressa a qualidade de tudo que possa ser dividido,
não somente em face de sua possibilidade material, como
porque não se encontra qualquer impedimento para que seja
promovida a divisão.” E continua: “Não havendo uma limitação
ao poder de instituir taxas, flagrante é a criatividade dos
gestores no sentido de conceber determinadas situações
possíveis de gerar receitas derivadas, mesmo à custa do
contribuinte. Dentro do exercício da atividade de polícia e da
prestação de serviço, tanta é a possibilidade de recorrer a esse
expediente visando a coleta de tributos, sob o pretexto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018228-28.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 37.905 7/8
financiamento dos gastos públicos, ainda que mal aplicados.”
(“Tratado de Direito Municipal, vol. 2, Coordenadores Ives Gandra da Silva Martins e
Mayr Godoy, Editora Quartier Latin do Brasil, 2012, pág. 529/530).
Cuidou o i. Procurador de Justiça em sua destacada
manifestação, de apontar que “das hipóteses de incidência
trazidas,
constata-se
que,
embora
voltadas
ao
melhor
atendimento dos turistas e ao fomento à economia e ao
desenvolvimento
social,
não
denotam
atuação
estatal
direcionado, de forma específica e divisível, a um determinado
sujeito passivo. Embora o ato normativo tenha contemplado a
categoria de turistas, não há como separar as atividades estatais
em
unidades
autônomas
de
intervenção,
utilidade
ou
necessidade pública, violando a regra constitucional da
especificidade. De outra banda, é inviável aferir a efetiva
utilização dos serviços constantes do art. 2o por cada visitante,
tampouco quantificar em que medida foram usufruídos,
contrariando a regra da divisibilidade do serviço público taxado.”
(fls. 413).
Ao enfrentar casos análogos, decidiu o Colendo Órgão Especial
do Tribunal de Justiça/SP:
“ARGUIÇÀO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Taxa
de
Fiscalização e Serviços Diversos Art. 1o, Tabela A, itens 6 e 6.2
da Lei Estadual n° 7.645/9 1 Cobrança decorrente do
policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar nas
festividades
do
Carnaval
de
2001
Inconstitucionalidade
configurada Serviço uti universi, despido do caráter de
especificidade e individualização exigido para cobrança do tributo
Arguição acolhida Nos termos do art. 145, II, da Constituição
Federal, as taxas só poderão ser instituídas em razão do
exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados
ao contribuinte ou postos a sua disposição.” (AI no
0247796-86.2012.8.26.0000, Rel. Des. Luís Ganzerla, j. 30.01.2013, v.u.);
“Incidente de inconstitucionalidade. Art 5o, da Lei n° 4.966/2010
do Município de São Caetano do Sul Afronta ao artigo 145, II, da
Constituição Federai Previsão de taxa de coleta, remoção e
destinação de lixo com fato gerador referente aos serviços de
limpeza de vias e logradouros públicos e de remoção de lixo
domiciliar. Natureza da taxa definida pelo fato gerador. Serviço
de limpeza pública universal e indivisível. Não preenchimento dos
requisitos da especificidade e divisibilidade. Inconstitucionalidade
reconhecida. Precedentes do Órgão Especial. Procedência do
incidente.” (AI no 0227929-10.2012.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j.
06.02.2013, v.u.).
Considerando tudo o que foi apresentado, evidente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018228-28.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 37.905 8/8
inconstitucionalidade da Lei no 3.955, de 19 de dezembro de
2018, do Município de Campos do Jordão, que dispõe sobre a
criação da taxa de serviços turísticos, diante não cumprimento
dos requisitos da especificidade e divisibilidade do serviço
público taxado, afrontando os artigos 144 e 160, inciso II da
Constituição Bandeirante.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação direta de
inconstitucionalidade.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator